Tribunal: TJMT
Processo: 1023457-32.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023457-32.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), RUBENS FERREIRA DIAS - CPF: 993.276.601-10 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS NOMEADOS - VERIFICADA A LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades. Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, a princípio, somente tem-se por configurada litispendência quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda em curso.

Contudo, sempre que a teoria da tríplice identidade se revelar insuficiente para solucionar a contenda, deverá ser adotada a teoria da identidade da relação de direito material, permitindo-se, excepcionalmente, configurar litispendência apesar que não sejam exatamente os mesmos elementos da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por Rubens Ferreira Dias, contra ato reputado ilegal praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando a sua nomeação para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – masculino – Polo de Lucas do Rio Verde-MT.

O impetrante afirma que foi classificado em décimo oitavo (18º) lugar, contudo, dentre candidatos que foram aprovados, houve algumas desistências e renúncias, “sendo que nesta situação o impetrante seria o próximo da lista a ser convocado, conforme se extrai de documentos acossados aos autos em epígrafe, gerando assim direito adquirido ao impetrante em tela a ser nomeado para o cargo exigido e concorrido”.

Assevera que a ocupação precária por contratação temporária para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual foi realizado o concurso público – estando este vigente e com candidatos habilitados –, configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, caracterizando verdadeira burla à exigência constitucional prevista no art. 37, II, da Constituição Federal.

Com base nas razões acima resumidas pleiteia, liminarmente, a sua imediata nomeação para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – masculino – Polo de Lucas do Rio Verde, salvaguardando, ainda, o seu direito de participar no Curso de Formação que teve início no dia 2 de março de 2021, garantindo-lhe o abono

das faltas eventualmente ocorridas até o cumprimento da decisão, ou, alternativamente, se prejudicado o pleito pela impossibilidade de seu ingresso no Curso de Formação em tempo do aproveitamento mínimo, ou ainda sua finalização, que seja determinada a sua nomeação e posse, resguardando o seu direito de receber integralmente os proveitos econômicos da função administrativa, até que seja viabilizado pelo impetrado um novo Curso de Formação, fixando àquele, multa diária por descumprimento no importe de ao menos R$ 1.000,00 (mil reais). E, no mérito, a convolação da medida de urgência, por ventura deferida, em definitiva, com a concessão da segurança postulada.

A liminar pretendida foi apreciada e indeferida pelo Relator plantonista.

Manifestação do Estado de Mato Grosso, defendendo a denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela denegação da segurança almejada.

O impetrante juntou aos autos documento que comprova que é o próximo da lista a ser nomeado, pois houve exoneração do candidato Plínio Rodrigo Mendes Oliveira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em análise detida dos autos, verifica-se a certidão de ID n. 114234485 atesta a existência de processo capaz de gerar prevenção aos presentes autos, consistente no Mandado Segurança nº. 1004432-33.2021.8.11.0000, impetrado anteriormente à presente ação mandamental, e que, segundo consta, em ambos, tem causa de pedir e objetivo similar.

Nos moldes do artigo 337, § 1º do Código de Processo Civil, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, sendo que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades. Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, a princípio, somente tem-se por configurada litispendência quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda em curso.

Contudo, sempre que a teoria da tríplice identidade se revelar insuficiente para solucionar a contenda, deverá ser adotada a teoria da identidade da relação de direito material, permitindo-se, excepcionalmente, configurar litispendência apesar que não sejam exatamente os mesmos elementos da ação.

Sobre o tema:

“Na doutrina brasileira, cf., amplamente, José Rogério Cruz e Tucci (A causa petendi..., 2. ed., cit., n. 3.2, p. 78 ss.), que afirma ser possível valer-se da teoria da identidade da relação jurídica material quando a teoria da tríplice identidade for in- suficiente (ob. cit., p. 213; no mesmo sentido, Ana Clara Viola Ladeira, Identificação da conexão..., RePro 238/65). Esse modo de pensar tem inspirado a jurisprudência. Admitiu-se, por exemplo, litispendência entre ações que tinham por objeto a mesma identidade jurídica, embora a denominação das mesmas e as partes processuais fossem distintas (...)”. (MEDINA, José Miguel Garcia.

Novo Código de Processo Civil Comentado – São Paulo: Editora RT, 2016. p. 337)

Nesse sentido, a Corte Superior, seguido orientações doutrinárias mais recentes, tem decidido:

"A teoria dos três caem na caracterização da litispendência/coisa julgada deve transcender a identidade dos elementos da ação para entender que o impedimento se destina a evitar processos que tenham o mesmo resultado prático"

(STJ, AgRg no AREsp 188.343/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 2.a I., Dje 11.09.2012)

"É excepcionalmente possível a ocorrência de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária, entendendo-se que tal fenômeno se caracteriza, quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; no pedido mandamental, a autoridade administrativa, e na ação ordinária a própria entidade de Direito Público. Precedentes. A procedência do pedido da Ação Declaratória, consubstanciada na declaração de inexistência de relação jurídica para fins de cobrança do IR, cuja decisão transitou em julgado, acarretou a desconstituição do referido crédito tributário, a mesma providência requerida no presente mandamus, ajuizado pela mesma parte, com base na mesma causa de pedir"

(STJ, EREsp 265.578/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1.a S., DJe 14.02.2012)

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA. LITISPENDÊNCIA. TEORIA DAS TRÊS IDENTIDADES. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O sistema processual pátrio adota, como regra geral, a teoria das três identidades. Assim, duas demandas serão idênticas quando tiverem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo objeto, de modo que, a princípio, somente tem-se por configurada litispendência quando se ajuíza ação idêntica em seus três elementos à outra demanda em curso. Contudo, existem casos nos quais a chamada teoria das três identidades mostra-se insatisfatória para se averiguar a existência de coisa julgada como impedimento para apreciação do mérito de certa demanda. Em tais situações, deve-se aplicar a teoria da identidade da relação jurídica, segundo a qual o novo processo deve ser extinto quando a res in iudicium deducta for idêntica à que se deduziu no processo primitivo, ainda que haja diferença entre alguns dos elementos identificadores da demanda. 4. No caso em apreço, a constatação no sentido de que ação ordinária anteriormente proposta pelo impetrante e o presente mandado de segurança dizem respeito à idêntica relação jurídica, é suficiente

para denotar a existência de litispendência entre as demandas. 5. Confirmada a existência de litispendência - pressuposto processual negativo -, a denegação da segurança é medida que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10000160677407001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 14/02/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. TEORIA DA IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A avaliação dos elementos da causa, tendo por parâmetro a tríplice identidade, pode se mostrar insuficiente, ante os desafios da jurisdição, para detectar fenômenos processuais como a litispendência. 2. Ocorre a litispendência entre duas ações quando idênticas as partes, a causa de pedir e a relação jurídica subjacente, mesmo quando os pedidos formulados não sejam coincidentes. 3. A análise da tríplice identidade de elementos da causa deve ter por base a mitigação da Teoria da Substanciação para uma aproximação da Teoria da Identidade da Relação Jurídica, conforme revela a nova processualística. 3.1. Portanto, descabe ao Judiciário apreciar tensão gerada em determinação relação jurídica de direito material em nova causa, quando já a tiver solucionado em processo anterior,

embora haja, na nova demanda supostamente litispendente, renovação lateral de um dos elementos da causa, insuficiente para demandar a movimentação da máquina estatal. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07017362120208070008 DF 0701736-21.2020.8.07.0008, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/02/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, na presente ação mandamental, impetrada em face do Governador do Estado, o Impetrante objetiva a sua nomeação para o cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo – masculino – Polo de Lucas do Rio Verde-MT, em razão de alguns candidatos foram nomeados para tomar posse, desistiram, existindo vagas remanescentes.

Com efeito, o Mandado de Segurança nº 1004432-33.2021.8.11.0000, impetrado anteriormente em face do Governador do Estado e Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, em trâmite perante esta mesma Turma de Câmaras, também objetiva a nomeação impetrado para o cargo Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, com lotação em Lucas do Rio Verde.

Dessa forma, diante desses elementos, aufere-se quem conquanto não exista identidade entre todos os elementos da ação, a relação jurídica debatida é idêntica, havendo similitude fática e jurídica entre as demandas.

Assim, patente a configuração de pressuposto processual negativo, a litispendência.

Com estas considerações, reconheço a litispendência e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

É COMO VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022